Tribunal: TJMT
Processo: 1004563-82.2021.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004563-82.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0009-40 (APELANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), FERTILIZANTES TOCANTINS S.A - CNPJ: 05.571.228/0002-36 (APELANTE), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), ROTTETCH LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 28.037.990/0001-51 (APELADO), AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0009-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 1004563-82.2021.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
: Fertilizantes Tocantins S.A.

Apelada
:
Rottech Logística e Transporte Ltda.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA.

EXCESSO SUPERIOR ÀS CINCO HORAS PREVISTAS EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI No 11.442/2007. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

REDUÇÃO DAS HORAS FIXADAS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a espera superior a 05 horas previstas em lei, da chegada do veiculo ao destino para o carregamento e/ou descarregamento das mercadorias transportadas, é devido o pagamento das horas que excederam ao limite legal, nos termos do art. 11, §5o da Lei n. 11.442/07.

Sentença retificada em parte, apenas para reduzir a quantidade de horas fixadas.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 1004563-82.2021.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
: Fertilizante Tocantins S.A.

Apelada
:
Rottech Logística e Transporte Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Fertilizante Tocantins S.A
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos
da ação de cobrança de estadias,
proposta por
Rottech Logística e Transporte Ltda
., que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 4.721,37 (quatro mil setecentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos), a titulo de estadias, acrescidos de juros de mora e correção monetária, condenando, ainda, em sucumbência reciproca na proporção de 30% ao autor e 70%, às rés, além de honorários advocatícios, que arbitrou em 20% do valor da causa, sendo 6% a cargo da autora e 14% das rés.

Inconformada, recorre a ré, Fertilizante Tocantins S.A, ora apelante, alegando que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado atraso no descarregamento das mercadorias.

Diz que a apelada apresentou DANFE’s ilegíveis que não comprovam o horário de chegada e saída do veiculo, e que demonstrou que eventual atraso foi de apenas 32 horas, conforme ticket de pesagem, e por isso, deve ser recalculado o valor a título de estadias, assim também, redistribuída a sucumbência na proporção das perdas das partes.

Contrarrazões coligidas no id n. 227044719, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 1004563-82.2021.8.11.0040 – Sorriso.

Apelante
: Fertilizante Tocantins S.A.

Apelada
:
Rottech Logística e Transporte Ltda.

V O T O

Cuida-se na origem,

de ação de cobrança de estadias proposta por Rottech Logística e Transporte Ltda., objetivando a condenação de Granlider Transportes de Cargas Ltda. e Fertilizante Tocantins S.A, ao pagamento de valores a titulo de estadias de transporte de cargas, além dos danos morais pelos transtornos decorrentes.

Narrou na inicial, que foi contratada para o transporte de adubo pelas rés, da Companhia Operadora Portuária do Itaqui, localizada em São Luis/MA, com destino à ré - Fertilizante Tocantins, localizada em Querência/MT, sendo que

após chegar ao destino final para descarregar o produto, em 01.06.20, às 15h00, o seu veículo ficou retido por mais de 71 horas, sem poder realizar o descarregamento, que apenas ocorreu em 04.06.20, às 14h24min.

Assinalou que em razão da demora o veículo foi utilizado como deposito da carga, e que as rés se negaram a efetuar o pagamento pela estadia, vez que o veiculo permaneceu indisponível para outros fretes.

Decorrido o iter procedimental, sobreveio sentença de mérito julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização a titulo de estadia de carga transportada, além das custas processuais e honorários advocatícios, ante a sucumbência reciproca.

Não concordando com o decreto sentencial, recorre a ré – Fertilizante Tocantins S.A. Nas razões recursais alega que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a hora agendada para a descarga e o alegado atraso para descarregamento da mercadoria.

Defende, ainda, que eventual demora foi limitada ao período de 32 (trinta e duas) horas, consoante registrado no ticket de pesagem.

Assim é que, compulsando os autos, constata-se que parcial razão assiste à recorrente, porquanto, o conjunto fático-probatório corrobora que a chegada do veiculo ao local de destino, ao contrario do que alegou a apelada, não se deu em 01.06.2020, como consta na nota fiscal de id n. 227043746 (fl. 3), ao que parece o inicio da prestação do serviço de transporte, mas sim, em 03.06.2020 as 12:21:02, como faz prova o Ticket n. 0032616 ( id n. 227043746 – fl. 2, id n. 227044689 ) cujo documento acompanhado de registro fotográfico, comprova o horário da entrada do veiculo (03.06.20 as 12:21:02 ) e da saída do local (04.06.20 as 19:24:39), após o descarregamento da carga.

Confira:

Deveras, para fazer jus ao recebimento das estadias em razão da na descarga do caminhão, é indispensável a apresentação de comprovante de agendamento da hora de chegada ao local de destino, consoante determina o artigo 11, § 1o, da Lei no 11.442/07.

Portanto, o veículo esteve à disposição da parte apelante por aproximadamente 31 (trinta e uma) horas, restando evidenciado nos autos a demora na liberação do veículo, extrapolando, assim, o limite de tolerância previsto no § 5o, art. 11 da Lei no 11.442/2007, que prevê:

“
§ 5o O
prazo máximo para carga e descarga
do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas
será de 5 (cinco) horas
, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
.”

Desse modo, devido é a estadia a empresa apelada. Contudo, entendo que o pleito da parte apelante merece parcial acolhimento, no que tange ao tempo de espera, porquanto, não se deu por 71 (setenta e uma) horas, como alegou a parte apelada, e reconhecido na sentença, mas entre o período alhures assinalado -

chegada (
03.06.20 as 12:21:02 ) e

saída

(04.06.20 as 19:24:39),

decotado,

à evidencia,

o limite estabelecido em lei.

Logo, afastando-se o prazo de tolerância legal, qual seja, 05 (cinco) horas, os valores devem incidir no lapso temporal que sobejar ao limite estabelecido, no caso, 26 (vinte e seis) horas, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE DE CARGA – DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PROBLEMA NA EMISSÃO DA NOTA FISCAL – SERVIÇO DE FRETE CANCELADO PELO CONTRATANTE – ESTADIA – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS –
LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – REFORMA – ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA PARTE APELADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo. A ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.

Comprovada a demora demasiada para o carregamento e/ou descarregamento de mercadorias, é devida a indenização prevista no art. 11, § 5.o da Lei n. 11.442 /2007
.

Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título”.
(RAI n. 1035514-56.2021.8.11.0041, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, J. 13.08.24 - negritei)

Desta feita a sentença merece parcial reforma, apenas para determinar o cálculo da estadia ao total de 26 (vinte e seis) horas. Permanecendo a sucumbência reciproca, como fixado na origem, vez que o êxito recursal apenas se ateve a redução da quantidade de horas.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024